Tribunal: TJPA
Processo: 0002450-67.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002450-67.2019.8.14.0006

APELANTE: JUNIOR ROSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

AUSÊNCIA DE PROVAS.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal de sentença condenatória, que, concluiu pela condenação do réu em razão da existência de provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

II. Questão em discussão.

2. Há 03 (três) questões em discussão: I)

uma consiste em se saber se existem ou não provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas;

II) saber se a pena-base aplicada estaria desproporcional e em desacordo com as regras do art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas; III) verificar se o acusado preenche os requisitos legais para a concessão do tráfico privilegiado;

III. Razões de decidir.

3. Não se acolhe a tese absolutória, pois, comprovada a prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, em razão da materialidade do crime, consubstanciada nos laudos oficiais acostados aos autos, bem como a autoria do delito, que encontra respaldo nos depoimentos apresentados pelas testemunhas de acusação.

4. A pena-base imposta em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, resta desproporcional e sem os devidos fundamentos concretos e legais.

Realizada nova dosimetria, de acordo com os arts. 59, do CP e 42, da Lei de Drogas, impõe-se a pena na primeira fase da dosimetria

em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que, resta mantida na fase intermediária de fixação da pena, ante a ausência de atenuantes e agravantes.

5. Aplica-se ao caso concreto a causa especial de redução pena que trata do tráfico privilegiado, pois preenchidos os requisitos legais, impondo-se a fração de 1/6 (um sexto), diante da natureza e quantidade de drogas apreendidas, conforme orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Pena final, fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

IV. Dispositivo.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 11.343/06, art. 33, caput e §4°; art. 42; CP, art. 33, §2°, “b”; art. 59;

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AP
0814756-43.2021.8.14.0401
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Segunda Turma, j. 15/04/2024; STJ,

AgRg no AREsp n.° 2.630.291/SC, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelante
JÚNIOR ROSA DA SILVA
, para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JÚNIOR ROSA DA SILVA
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 02/03/2019, por volta de 12h00min, os acusados Herick Padilha dos Santos e Júnior Rosa da Silva, em comunhão de esforços, desenvolviam o tráfico ilícito de entorpecentes, utilizando-se, para tanto, de uma residência localizada no Bairro do Icuí-Guajará, Rua Carlândia, Quadra 11, Casa 18, município de Ananindeua, pertencente à família do acusado Júnior Rosa da Silva.

De acordo com o Ministério Público, diante da intensa ocorrência do tráfico de drogas no bairro do Icuí-Guajará e a partir de uma informação anônima, policiais militares se dirigiram ao imóvel mencionado alhures, e, chegando ao local, encontraram os acusados em frente à residência, sendo eles abordados pelos agentes de segurança. Efetuadas diligências no interior da casa, foram encontradas 12 (doze) petecas de “oxi”, pesando mais 500g (quinhentas) gramas, tendo os acusados, por sua vez, confessado a prática do crime.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução probatória, o juízo singular julgou parcialmente procedente à denúncia, condenando
JÚNIOR ROSA DA SILVA
, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

O nacional Herick Padilha dos Santos, foi absolvido por ausência de provas, com esteio no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando por sua absolvição, diante da inexistência de provas concretas do crime de tráfico de entorpecentes, alegando que não está comprovado na espécie, a venda ou o oferecimento de drogas a terceiros.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base a ele imposta para o mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, argumentando que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal Brasileiro lhes são amplamente favoráveis, logo, requer, neste ponto a reforma da sentença condenatória.

Por fim, requer a aplicação da causa especial diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, que, diz respeito ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, por seu parcial provimento, devendo tão somente ser reformada a r. sentença, no que tange a fixação da pena-base, pois, verificada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzindo-a ao seu patamar mínimo legal.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, por seu provimento parcial, para que seja revista a pena-base, bem como seja reconhecido o redutor do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

É o relatório.
À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a análise dos demais pedidos apresentados pelo apelante.

01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

Inicialmente, o apelante Júnior Rosa da Silva postula por sua absolvição, alegando inexistência de provas concretas do crime de tráfico de entorpecentes, afirmando
que não está comprovada na espécie, a venda ou mesmo o oferecimento de substâncias ilícitas a outras pessoas.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito restou plenamente demonstrada, primeiro,

através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 22751272, fl. 14),

bem como através dos Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente

(ID 22751272, fl. 26) e

Toxicológico Definitivo de ID 22751280, fl. 157, quando foi confirmada a potencialidade toxicológica da substância entorpecente apreendida com o apelante, neste caso, 12 (doze) pedras de “oxi”, de tamanho regular, pesando 514,50 (quinhentos e quatorze gramas e cinquenta miligramas).

Igualmente, e mais uma vez, analisando detalhadamente os autos processuais, verifica-se que a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos uníssonos e coerentes, prestados em sede policial e em juízo pelos

policiais militares que o prenderam em flagrante delito, o que, também, só foi possível em razão de denúncias apresentadas por vizinhos do acusado, relatando a prática intensa do crime de tráfico de drogas naquele local, delito este que era executado a partir da residência em que morava o recorrente. Como bem-disposto na exordial acusatória, após diligências no interior do imóvel, quando foram encontradas pela polícia militar, 12 (doze) pedras de “oxi”, substâncias entorpecente conhecida por seu alto poder vulnerante e viciante.

Primeiro, ao serem ouvidos em sede policial, os policiais militares Alan Brito de Carvalho e Washington Damasceno da Silva, narraram, em síntese,

que

se encontravam de plantão na VTR 0607, realizando rondas ostensivas, quando receberam denúncias de inúmeras pessoas que vivem na comunidade Samambaia, Bairro do Icuí-Guajará, município de Ananindeua, relatando a existência de uma residência localizada na rua Carlândia, quadra 11, casa 18, em que funcionava um ponto de venda de substâncias entorpecentes. Ato contínuo, os agentes de segurança pública se dirigiram ao local e encontraram dois elementos em frente ao referido imóvel, que atendiam as características repassadas aos policiais pelo moradores daquela localidade, tendo a polícia militar, de forma rápida e imediata abordado os dois elementos que confessaram que comercializavam substâncias entorpecentes naquele local, onde, após diligências, foram encontradas 12 (doze) pedras de “oxi”, pesando mais de 500 (quinhentas) gramas, mantidas em depósito em um dos cômodos do imóvel pertencente ao nacional, ora apelante, Júnior Rosa da Silva.

Nesse diapasão, outro não foi o depoimento do policial militar Reinaldo Lira Cordeiro, que também estava na mesma viatura e participou da prisão do recorrente pelo crime de tráfico de entorpecentes. Ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou os fatos narrados pelos outros policiais, tendo a referida testemunha arrolada pelo Ministério Público, registrado que as informações que levaram a polícia militar ao local foram repassadas por populares, que, por medo não se identificaram, além do que, o réu indicou para os policiais o local em que estavam escondidas as pedras de “oxi” e que a residência utilizada para a comercialização de drogas era de sua propriedade.

Desta forma e, sem mais delongas, diante da dinâmica dos fatos e em que pese tenha o apelante em seu interrogatório em juízo afirmado que as drogas não eram suas e que as estava guardando para um amigo, verifica-se que as circunstâncias fáticas demonstram claramente que o acusado mantinha em depósito substâncias entorpecentes, comprovadamente, pedras de “oxi”, conforme ratificado pelos laudos periciais acostados aos autos.

Ademais, o crime de
tráfico
de
drogas
, tipificado no artigo 33 da Lei n.° 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, ele se consuma de várias formas, inclusive, quando o agente criminoso,
mantém em depósito substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com a lei, o que, seguramente,
é o caso dos autos.

De mais a mais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, em flagrante delito, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, razões pelas quais, se torna inviável acolher o pleito absolutório por ausência de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ATITUDE SUSPEITAQUE ENSEJASSE A ABORDAGEM DO APELANTE PELOS POLICIAIS MILITARES. TESE IMPROCEDENTE. Atitude suspeita confirmada nos autos. Segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este o quadro fático dos autos. MÉRITO:
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA, OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.
Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando, por conseguinte, qualquer pretensão absolutória ou desclassificatória do crime que foi atribuído ao réu.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0814756-43.2021.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 15/04/2024).

02) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A defesa do apelante, busca a reforma da sentença condenatória, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas,
aduzindo, em síntese, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal lhes são amplamente favoráveis.

No caso, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e mais ao pagamento de

700 (setecentos) dias-multa, elevando a pena na primeira fase da dosimetria acima do mínimo legal, apresentando os seguintes fundamentos (ID 9149036, fl. 772):

“Quanto a
culpabilidade
, tenho por favorável, pois a conduta adotada pelo acusado integra a estrutura do fato típico. Em relação aos
antecedentes
, tenho por
favorável
, pois, não há condenação anterior, em que pese positiva a certidão de antecedentes. Quanto à
conduta social
, tenho por
desfavorável
, visto que na certidão de antecedentes criminais consta que o réu já fora processado por outros crimes. Quanto a
personalidade
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador, deixo de valorar a supracitada circunstância judicial. O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao réu, já que sua conduta justifica-se, tão somente, pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual, como consabido, já é punido pelo próprio tipo penal. Quanto as
circunstâncias do crime
, tenho por favorável, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não torna mais reprovável do que já. Quanto ao
comportamento da vítima
, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que deixo de valorar”.

Avaliando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, entendo que, neste ponto, assiste razão ao apelante.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em apreço, observando-se que a justificativa apresentada pelo magistrado para negativar a circunstância judicial que diz respeito
conduta social
,
fato este que acabou por elevar a pena-base acima do mínimo legal, é vaga e genérica, razão pela qual, passo a fazer uma nova dosimetria da pena:

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
:
em relação aos antecedentes, tenho por favorável tal circunstância judicial, pois, não há condenação anterior;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base, no mínimo legal, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na
2ª segunda fase
da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena na fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, deve ser
acolhido
o pleito apresentado pela defesa que diz respeito ao
reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado
,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois o juízo sentenciante não se manifestou no decorrer da sentença condenatória quanto a questão em exame, além do que, o apelante preenche os requisitos legais para a concessão da
benesse
, razões pelas quais,
reduzo
a pena

na fração de
1/6 (um sexto)
,

considerando a
natureza

e a quantidade de drogas
apreendida

com o apelante, neste caso,

mais de meio quilo de pedras de “oxi”, substância de alto poder viciante e vulnerante tudo, conforme a orientação jurisprudencial
[1]
dos tribunais superiores,

pelo que torno a pena em
concreta, definitiva e final
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis)
dias-multa.

Por fim, não havendo a diminuição da pena em seu grau máximo em razão do reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, não haverá substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, considerando que o apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, restando ausente, portanto, um dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,

CONHEÇO

do recurso interposto e a ele dou
PARCIAL

PROVIMENTO
,

para redimensionar a pena imposta ao apelante

JÚNIOR ROSA DA SILVA
, para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
,
a teor do disposto no art. 33, §2°, “b”, do CP
e o pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. QUANTIDADE DE DROGA E PROCESSO EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...)
3. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
(...)
7. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).
8. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/2, em razão da quantidade da droga apreendida (3kg de maconha), o que se mostra razoável e proporcional.

10. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido para aplicar o benefício do tráfico privilegiado no patamar de 1/2, redimensionando a pena do acusado para 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e pagamento de 250 dias-multa., e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser fixadas pelo Juízo da Execução, mantidos os demais termos da condenação. (AgRg no AREsp n. 2.630.291/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Belém, 26/11/2024